Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Vistos etc. Certificado o julgamento da apelação que aviara a impetrante no bojo da ação principal – processo no 0741908-55.2022.8.07.00011 -, circunstância hábil a descerrar a perda de objeto deste incidente, em observância aos princípios da cooperação, economia, efetividade e celeridade processuais, diga o embargante, em (cinco) dias, se persiste seu interesse no processamento dos embargos de declaração que interpusera nestes autos. I. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 54237736 (fl. 1.376).